Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705597-02.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA DA CONCEICAO TORRES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maria da Conceição Torres Ferreira contra a r. sentença Id. 26252341, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação de Id. 26252356 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 26252341 foi proferida no dia 23.3.2021 e disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) em 26.3.2021 (Id. 26252344) e, pois, considerada publicada em 29.3.2021, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação no dia 30.3.2021 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212 e o art. 224, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Após, a Autora opôs embargos de declaração, que, contudo, não foram conhecidos, por ausência de dialeticidade, conforme decisão Id. 26252347. Assim, o prazo para a interposição da apelação teve o termo final no dia 23.4.2021, sexta-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 4.5.2021 (Id. 26252356), deve ser considerado intempestivo. Assim, considerando que os Embargos de Declaração não conhecidos não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, deve ser considerada intempestiva a presente Apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 26252356). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora